Tribunal: TJPA
Processo: 0806350-96.2026.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7929 - Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0806350-96.2026.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE DOM ELISEU PA

SUSCITADO: JUIZ DAS GARANTIAS DO INTERIOR

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO DEFINITIVA EM COMARCA DIVERSA DA AUTORIDADE JUDICIAL QUE EXPEDIU A ORDEM. JUÍZO DAS GARANTIAS. CONTROLE DE LEGALIDADE DA PRISÃO. COMPETÊNCIA FUNCIONAL. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu/PA em face do Juízo da 2ª Vara do Juiz das Garantias das Comarcas do Interior, instaurado para definir a autoridade competente para realização de audiência de custódia decorrente do cumprimento de mandado de prisão definitiva expedido pela 3ª Vara das Execuções Penais de São Luís/MA, em desfavor de GLENDERSON CRISTIAN DA SILVA COSTA, cuja prisão foi efetivada na Comarca de Dom Eliseu/PA e regularmente comunicada ao Juízo das Garantias durante o expediente forense ordinário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se compete ao Juízo das Garantias do local da custódia a realização da audiência de custódia decorrente do cumprimento de mandado de prisão definitiva expedido por autoridade judicial de outro ente federativo; e (ii) estabelecer se a existência de denúncia no processo originário ou a regra transitória da Resolução nº 09/2025 do TJPA afastam a competência funcional do Juízo das Garantias para o controle da legalidade da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 9º, inciso I, da Resolução nº 09/2025 do TJPA atribui ao Juízo das Garantias a competência para receber a comunicação imediata da prisão, em consonância com o art. 5º, LXII, da Constituição Federal, inserindo no âmbito de sua atuação o controle jurisdicional da legalidade da custódia.

A comunicação regular da prisão ao Juízo das Garantias fixa sua competência funcional para adoção das providências subsequentes, inclusive a realização da audiência de custódia, nos termos dos arts. 9º e 12 da Resolução nº 09/2025 do TJPA.

A prisão decorrente de mandado expedido por juízo vinculado a outro tribunal reforça a necessidade de atuação do Juízo das Garantias, por inexistir vínculo funcional entre a autoridade prolatora da decisão e a estrutura jurisdicional estadual responsável pelo controle da legalidade da prisão.

A competência do Juízo das Garantias não se exaure com o oferecimento da denúncia quando a controvérsia versa sobre controle de legalidade de prisão decorrente de execução penal cumprida em localidade diversa do juízo condenatório, por se tratar de situação jurídica autônoma em relação à ação penal originária.

O art. 11 da Resolução nº 09/2025 do TJPA disciplina apenas a cessação da competência do Juízo das Garantias para fins de processamento da ação penal após o oferecimento da denúncia, não alcançando hipóteses supervenientes relacionadas à comunicação de prisão decorrente de recaptura em execução penal.

O art. 22 da Resolução nº 09/2025 do TJPA possui caráter transitório e limita sua incidência aos procedimentos investigatórios e medidas cautelares instaurados até a vigência da norma, não se aplicando a atos posteriores vinculados à execução penal.

O art. 13, parágrafo único, da Resolução nº 09/2025 do TJPA determina que, efetivada a prisão fora da jurisdição da autoridade que a decretou, o preso deve ser apresentado ao juízo competente do local da prisão ou ao Juízo das Garantias do local da custódia, devendo prevalecer a atuação deste último quando existente estrutura implementada, em observância ao princípio da especialidade.

A atribuição territorial da 2ª Vara do Juiz das Garantias das Comarcas do Interior abrange as comarcas do interior do Estado do Pará, inclusive Dom Eliseu/PA, sendo subsidiária a atuação do juízo criminal local apenas na ausência de estrutura especializada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito procedente.

Tese de julgamento
:

Compete ao Juízo das Garantias do local da custódia realizar audiência de custódia decorrente de cumprimento de mandado de prisão definitiva expedido por autoridade judicial de outro ente federativo, quando existente estrutura implementada para o exercício dessa atribuição.

A competência funcional do Juízo das Garantias para o controle da legalidade da prisão não se afasta em razão do oferecimento de denúncia no processo originário quando a prisão decorre de execução penal cumprida em comarca diversa do juízo condenatório.

O art. 22 da Resolução nº 09/2025 do TJPA possui aplicação restrita aos procedimentos investigatórios e medidas cautelares instaurados antes da vigência da norma, não alcançando prisões decorrentes de execução penal comunicadas sob o novo regime jurídico.

A interpretação sistemática do art. 13, parágrafo único, da Resolução nº 09/2025 do TJPA impõe a prevalência da atuação do Juízo das Garantias nas hipóteses em que houver estrutura especializada implementada no local da custódia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXII; Resolução nº 213/2015 do CNJ; Resolução nº 09/2025 do TJPA, arts. 9º, I e II, 11, 12, 13 e parágrafo único, e 22.

ACORDÃO

Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e julgar procedente o conflito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

DESA. SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DOM ELISEU/PA em face do JUÍZO DA 2ª VARA DO JUIZ DAS GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR, nos autos originários nº 0800770-55.2026.8.14.0107, instaurado para definir a autoridade competente para a realização de audiência de custódia decorrente do cumprimento de mandado de prisão definitiva expedido pelo TJMA.

Consta dos autos que foi cumprido mandado de recaptura expedido pela 3ª Vara das Execuções Penais de São Luís/MA em desfavor de GLENDERSON CRISTIAN DA SILVA COSTA, tendo a prisão sido efetivada na Comarca de Dom Eliseu/PA em 08/03/2026
, com posterior comunicação a 2ª Vara do Juízo das Garantias do interior em 09/03/2026 (data da distribuição), durante o expediente forense regular(10h10min).

O JUÍZO DA 2ª VARA DO JUIZ DAS GARANTIAS DO INTERIOR, ao receber a comunicação, declarou sua incompetência ao fundamento de que sua atuação estaria limitada à fase investigatória, cessando com o oferecimento da denúncia, bem como que, tratando-se de processo originário anterior à vigência da Resolução nº 009/2025 do TJPA, a competência não seria sua, por isso determinou a redistribuição dos autos à Vara Criminal de Dom Eliseu, local da prisão.

Redistribuídos os autos, o JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE DOM ELISEU igualmente afastou sua competência, assentando que, uma vez existente estrutura de juiz das garantias na circunscrição onde efetivada a prisão e regularmente comunicada a custódia, compete a este a realização da audiência de custódia, por ser o órgão jurisdicional funcionalmente incumbido do controle da legalidade da prisão, nos termos da Resolução nº 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça e da Resolução nº 009/2025 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, suscitando, por conseguinte, o presente conflito negativo .

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ manifestou-se pelo reconhecimento da competência do JUÍZO DAS GARANTIAS DO INTERIOR, sustentando que, em hipóteses de cumprimento de mandado de prisão em comarca diversa daquela que o expediu, a audiência de custódia deve ser realizada pelo juízo do local da custódia, especialmente quando existente juiz das garantias estruturado na circunscrição.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia cinge-se à definição do juízo competente para a realização de audiência de custódia decorrente do cumprimento de mandado de prisão definitiva, quando efetivada em comarca diversa daquela que expediu a ordem judicial, havendo, no local da custódia, estrutura implementada de Juízo das Garantias.

A solução da controvérsia passa, necessariamente, pela interpretação sistemática da Resolução nº 09/2025 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que regulamenta a atuação do Juiz das Garantias no âmbito estadual, notadamente quanto à delimitação de sua competência funcional.

Dispõe o art. 9º, inciso I, do referido ato normativo que compete ao Juiz das Garantias “
receber a comunicação imediata da prisão”, atribuição que se conecta diretamente ao comando constitucional insculpido no art. 5º, inciso LXII, da Constituição Federal, que impõe a imediata comunicação da prisão à autoridade judicial competente .

Tal previsão normativa não se limita a um ato meramente formal, mas consubstancia verdadeira atribuição jurisdicional de controle da legalidade da prisão, inserida no núcleo essencial das funções do Juiz das Garantias. Uma vez realizada a comunicação da custódia a este juízo, como efetivamente ocorreu no caso concreto, fixa-se sua competência funcional para a adoção das providências subsequentes, inclusive a realização da audiência de custódia, nos termos dos
incisos I e II do art. 9º, em harmonia com o art. 12 da Resolução .

Cumpre destacar, ademais, que a prisão em análise
não decorre
de ato processual praticado no âmbito do Poder Judiciário estadual do Pará
, mas sim de mandado expedido
por juízo vinculado a outro tribunal,
qual seja, a 3ª Vara das Execuções Penais de São Luís/MA, no contexto de execução penal, tendo sido o cumprimento da ordem efetivado em estado diverso, qual seja o Pará.

Tal circunstância reforça, ainda mais, a necessidade de atuação do Juízo das Garantias do local da custódia, porquanto inexiste qualquer vínculo funcional entre o juízo prolator da decisão (pertencente a outro ente federativo) e a estrutura jurisdicional local, impondo-se que a análise da legalidade da custódia seja exercida pelo órgão jurisdicional previamente designado para tal finalidade no âmbito do Estado do Pará.

Não procede, portanto, o argumento expendido pelo JUÍZO SUSCITADO no sentido de que sua competência estaria cessada em razão da existência de denúncia no processo originário. A hipótese dos autos não versa sobre a condução da ação penal ou sobre atos processuais vinculados à fase de conhecimento, mas sim sobre o controle de legalidade de prisão decorrente de execução penal, com cumprimento em localidade diversa do juízo condenatório, o que configura situação jurídica autônoma, sujeita às regras próprias de apresentação do preso e de realização de audiência de custódia.

A interpretação conferida ao art. 11 da Resolução nº 09/2025 mostra-se, pois, inadequada, uma vez que tal dispositivo disciplina a cessação da competência do Juiz das Garantias para fins de processamento da ação penal após o oferecimento da denúncia, não alcançando, contudo, hipóteses supervenientes e independentes, como a comunicação de prisão decorrente de recaptura no âmbito da execução penal.

De igual modo, não se sustenta a invocação do art. 22 da Resolução nº 09/2025 como fundamento para afastar a competência do Juízo das Garantias. O dispositivo é expresso ao limitar sua incidência aos procedimentos investigatórios e às medidas cautelares instaurados até a data de vigência da Resolução, possuindo inequívoco caráter transitório .

A norma não alcança, portanto, atos posteriores, tampouco situações desvinculadas da fase investigatória, como é o caso da prisão ora analisada, decorrente de execução penal e comunicada já sob a égide do novo regime jurídico. A ampliação indevida do alcance do art. 22, como pretendido pelo Juízo Suscitado, implicaria esvaziamento da competência expressamente atribuída pelo art. 9º, inciso I, além de contrariar a lógica de implementação progressiva do Juiz das Garantias.

Por fim, transcrevo o art. 13 da Resolução nº 09/2025 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

Art. 13. A audiência de custódia relativa às pessoas presas em decorrência de cumprimento de mandado de prisão de alimentos ou
de mandado de prisão
cautelar ou
definitiva
expedido por autoridade judicial no exercício de competência não abrangida pelo(a) juiz(a) das garantias será realizada pelo juízo que determinou a expedição da ordem de prisão, observada a competência do(a) juiz(a) plantonista.

Parágrafo único.
Na hipótese em que a prisão for efetivada em localidade fora da jurisdição da autoridade judicial que a decretou
, a pessoa será imediatamente apresentada ao(à) juiz(a) competente do
lugar em que ocorreu a prisão
ou
ao(à) juiz(a) das garantias do local da custódia, para a realização da audiência.

O
art. 13, parágrafo único,
acima evidencia que, nas hipóteses de
cumprimento de mandado de
prisão definitiva
efetivada
fora da jurisdição
da autoridade que a decretou, a
apresentação do preso deve ocorrer perante o juízo do local da custódia
ou
perante o Juiz das Garantias.

Num primeiro momento
,
seria possível entender que o dispositivo oferece duas opções de competência concorrente. Todavia, interpretando
sistematicamente a norma dentro da resolução,
conclui-se que existindo Juiz de Garantias implementado,
deve prevalecer sua atuação, por ser o
órgão jurisdicional vocacionado
ao controle da legalidade da prisão,
em respeito ao
principio da especialidade

Cabe destacar que embora a sede da 2ªVara do Juiz de Garantias das Comarcas do Interior seja na capital, a sua atribuição
abrange as comarcas do interior
diversas da região metropolitana de Belém, sendo assim considerado
o juízo de garantias do local onde foi efetivada a prisão.
A atuação do Juízo da Comarca de Dom Eliseu seria apenas subsidiária, na hipótese de inexistência do especializado Juiz de Garantias.

Diante desse cenário, impõe-se reconhecer que, tendo a prisão sido efetivada na Comarca do interior desse Estado e regularmente comunicada ao Juízo da 2ªVara do Juiz das Garantias das Comarcas do Interior durante o
expediente forense ordinário
( 09 de março de 2026,segunda-feira, as 10h), compete a este a realização da audiência de custódia e o controle da legalidade da prisão.

Assim, à luz da Constituição Federal, da Resolução nº 213/2015 do CNJ e, especialmente, da atual redação da Resolução nº 09/2025 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, deve ser fixada a competência da 2ª VARA DO JUÍZ DAS GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR, com a consequente procedência do presente conflito negativo de competência.Parte superior do formulário

Ante o exposto, julgo procedente o conflito para declarar a competência do juízo da 2ª VARA DO JUÍZ DAS GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR .

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 08/06/2026